Tribunal: TJDFT
Processo: 0703298-90.2019.8.07.0011
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. MÉRITO. MANDATO OUTORGADO. IRRETRATABILIDADE, IRREVOGABILIDADE E DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CLÁUSULA IN REM SUAM. NEGÓCIO BILATERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. DEMAIS REQUISITOS. NÃO OBSERVÂNCIA.
1. Trata-se de apelação interposta pela autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido de revogação das procurações outorgadas ao réu. Na oportunidade, julgou improcedentes os pedidos reconvencionais.
2. O recolhimento do preparo obsta a apreciação do pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado em recurso, dada a ocorrência da preclusão lógica. Ao efetuar o recolhimento do preparo, pratica o apelante conduta incompatível com o requerimento de concessão do benefício.
3. Não obstante nosso ordenamento admita a possibilidade de o mandato possuir cláusula de irrevogabilidade e de irretratabilidade, o que em tese impediria posterior arrependimento do mandante, o Código Civil também estabelece regramento que possibilita, em algumas circunstâncias, a revogação do mandato tido por irrevogável (artigos 683 a 687 do CC).
4. A procuração in rem suam, embora aparente espécie de instrumento para representação, não encerra conteúdo de mandato, mas verdadeiro negócio jurídico, desde que carregue consigo todos os requisitos exigidos pela compra e venda a que se presta, como a qualificação das partes, a individualização do bem, o preço pago, as condições de quitação e a anuência das partes envolvidas.
5. Ausentes os requisitos para configuração da procuração in rem suam, impõe-se o reconhecimento de que o instrumento envolve mera procuração, com poderes de representação.
6. Recurso conhecido e provido.